Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727346-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA CONSUELO DA TRINDADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer c/c danos e morais ajuizada por MARIA CONSUELO DA TRINDADE, ora agravada, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a ré restabeleça o plano de saúde em nome da autora, autorizando os exames laboratoriais e demais pedidos médicos devidamente prescritos, sem imputação de carência, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Em suas razões recursais, informa a agravante que a autora, ora agravada, foi submetida recentemente a uma cirurgia e, após a realização do procedimento, necessitou de exames pós operatórios. Ao solicitar autorização junto à empresa agravante, tomou ciência de que seu seguro havia sido cancelado e sua solicitação negada. Dessa feita, ajuizou a presente ação, requerendo, liminarmente, a reativação de seu seguro saúde, bem como autorização para a realização dos exames requisitados por seu médico e indenização por danos materiais e morais. Informa que a liminar foi deferida pelo juízo de origem e devidamente cumprida. Sustenta que o cancelamento do seguro saúde foi lícito e realizado em conformidade com as cláusulas do contrato, argumentando que decorreu em virtude da constatação de indícios de fraude, bem como em razão da ausência de pagamento do prêmio. Alega que a estipulante está sob auditoria tendo em vista a constatação de irregularidades, salientando que a segurada deveria fazer o pagamento diretamente para a agravante, sem o intermédio de terceiros para a cobrança das mensalidades e que “desconhece os boletos e os pagamentos constantes do ID. 66745203 dos autos principais”. Relata que, “considerando os indícios de fraude encontrados, esta Cia seguradora optou por não renovar o seguro saúde celebrado com a estipulante, realizando o cancelamento conforme determina a lei e o contrato de seguro”, ressaltando que, ao contrário do que entendeu o d. magistrado a quo, não existe a probabilidade do direito da agravada, razão pela qual a liminar concedida deve ser revogada e a agravante desobrigada a manter ativo o seguro saúde do qual a agravada é beneficiária. Assevera que não existe risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a agravada já realizou a cirurgia, afirmando que os exames pleiteados são apenas para acompanhamento e que não existem informações de que a realização deles é urgente ou de que, caso não sejam autorizados, possa haver prejuízo à saúde da agravada. Salienta que, diversamente do que foi decidido pelo juízo a quo, é desnecessária a estipulação de multa diária, tendo, inclusive, sido cumprida a liminar pela agravante. Assevera que se mostrou excessivo o valor fixado na origem, devendo, pois, ser afastada a penalidade imposta ou, em sendo mantida, que seja reduzido o quantum. Requer, assim, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a decisão a quo até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão impugnada bem como afastada a obrigação da multa ou, caso mantida, seja minorado o valor das astreintes. Preparo realizado (ID 18240649). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Examinando os documentos que instruem o recurso, entendo que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo não estão presentes. A r. decisão agravada (ID 67233196 dos autos originários) foi assim proferida, in verbis: “Compulsando os autos, verifica-se que a autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, conforme carteira do plano ID 66745201, e que há premente necessidade da realização dos exames laboratoriais, conforme relatório médico datado de 01 de julho de 2020, ID 66943465. Entretanto, houve recusa da seguradora ao argumento de que a beneficiária foi desligada do plano, ID 66745204. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento do plano de saúde, bem assim a autorização e custeio para realização de todos os exames médicos e demais procedimentos solicitados pelo médico, sem imputação de carência, sob pena de multa diária, confirmando-se ao final. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos comprovação do vínculo contratual que existia entre as partes, indicação médica para a realização dos exames médicos e demais procedimentos pós cirúrgicos, bem assim e negativa do plano de saúde ao argumento de que a beneficiária foi excluída do plano de saúde (ID’s 66745204, 66943465 e 66745204). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir nos procedimentos prescritos pelo médico assistente do consumidor. Ademais, há comprovação nos autos de que a autora realizou o pagamento das mensalidades referentes ao plano de saúde, conforme ID 66745203, e que não poderia a ré ter excluído a autora do plano de saúde de forma unilateral e sem a devida notificação. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. PERIGO DA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. (...) 2. Nos termos da Lei no 9.656/98 (art. 13), em caso de cancelamento do contrato por inadimplência, o consumidor deverá ser previamente notificado. Ausente esta a notificação, é irregular o cancelamento, devendo o plano de saúde ser restabelecido, mormente ante a informação de que a parte agravante é portador de doença grave, o que lhe poderia causar danos irreparáveis, pondo em risco a sua própria vida. 3. Mesmo que houvesse qualquer disposição contratual em sentido diverso, esta deveria ser afastada, pois estaria a promover notório desequilíbrio entre os contratantes, razão pela qual seria flagrantemente fulminada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor que visa a coibir cláusulas desarrazoadas e abusivas que colocam consumidor, ora agravante, em situação de extrema desvantagem, como no caso em apreço. 4. Preliminar de nulidade afastada; agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 1041400, 07046144520178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão recente cirurgia pela qual passou a autora, e do bem da vida que está em questão, levando-se em consideração a idade avançada desta. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48hs, restabeleça o plano de saúde em nome da autora e autorize os exames laboratoriais e demais pedidos médicos devidamente prescritos (ID 66943465), sem imputação de carência, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado.” Ora, é sabido que a tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No presente caso, a MM. Juíza de primeiro grau entendeu por bem deferir o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde da autora e autorize os exames laboratoriais e demais pedidos médicos devidamente prescritos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o montante de R$ 30.000,00, uma vez que a idade avançada e a recente cirurgia pela qual a autora se submeteu não pode aguardar a marcha processual normal do processo, podendo a demora acarretar prejuízos à saúde e até mesmo à vida da requerente. Verifica-se que os fundamentos apresentados na r. decisão impugnada mostraram-se coerentes e razoáveis, não comportando, pois, provimento o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado pela agravante. Com efeito, consoante destacado pela d. Juíza a quo, constata-se, pelo exame perfunctório dos autos, que os fatos e argumentos aptos a amparar a pretensão da autora, ora agravada, mostraram-se relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à probabilidade do direito com base nos fatos narrados na inicial, porquanto existe comprovação do vínculo contratual existente entre a autora/agravada e a ré/agravante, da indicação médica para a realização dos exames e demais procedimentos pós cirúrgicos, da negativa da empresa agravante, sob a alegação de que a autora fora excluída do plano de saúde, bem como dos pagamentos das mensalidades relativos ao plano de saúde (IDs 66745204, 66943465, 66745204 e 66745203 dos autos originários). Além disso, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que não pode haver o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral sem a devida notificação, o que aconteceu no presente caso. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. 1. Revela-se provável que, no ensejo do acertamento do litígio, o pedido formulado pela parte agravada venha a ser julgado procedente, reconhecendo-se a recorrida o direito de ver viabilizada a disponibilização, pela agravante, de plano individual, em decorrência do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo. 2. Sendo evidente que o cancelamento unilateral do plano é capaz de ocasionar prejuízo de dano irreparável, aliado à probabilidade do direito alegado, há que ser mantida decisão que deferiu tutela de urgência à recorrida. 3. O valor das astreintes dever ser razoável e proporcional, bem assim suficiente para compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo magistrado singular. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1229301, 07104538020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao valor da multa diária, entendo que não representa valor abusivo ou excessivo, como alega a agravante. Observo que tanto o valor diário quanto o patamar máximo estabelecido revelam-se compatíveis com a finalidade de compelir à agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. Trata-se de medida coercitiva que pode sequer ser exigida, ante o regular e adequado cumprimento das decisões judiciais. Reduzir o montante fixado, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Além disso, conforme disposto no artigo 537 do CPC, pode haver modificação, de ofício, se apurada alguma exorbitância, o que, a meu ver, não se mostrou evidenciado. Ao contrário do alegado pela recorrente, observa-se que a multa não foi fixada em valor exorbitante, mas tendo como parâmetro os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. Ressalte-se, por fim, conforme previsto no § 3o do artigo 300 do CPC, que a concessão da tutela de urgência é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se entenda pela improcedência do pedido da autora, podendo-se restituir as partes ao status quo ante. Nesse sentido e com apoio nos elementos que instruem o recurso, não vislumbro os requisitos imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator